Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. DISCORDÂNCIA DE UMA DAS HERDEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO INVENTÁRIO ADMINISTRATIVO: PARTES CAPAZES E CONCORDES. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. O INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL É UMA FACULDADE. INADMISSIBILIDADE DE DENEGAR ACESSO À ORDEM JURÍDICA.
1. Para ser lícita a promoção do inventário e partilha extrajudicial mediante escritura pública, é necessário que as partes sejam capazes e concordes. Na hipótese, o próprio apelo interposto por uma das filhas, torna a condução do procedimento bem assim a questão da partilha controvertidas revelando seu interesse de agir no prosseguimento do procedimento judicial.
2. Ainda que estivessem presentes os requisitos que possibilitem o inventário extrajudicial, e, no caso, não estão, a realização do inventário administrativo é uma faculdade das partes interessadas sendo inadmissível denegar acesso à ordem jurídica.
3. Ao homologar pedido de desistência da suposta representante do espólio, o ilustre Juízo a quo, implicitamente, restabelece a eficácia da decisão que a havia nomeado mesmo tendo, posteriormente, removido-a do encargo de inventariante.
4. Apelo provido. Sentença cassada.